Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702125-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANA CAROLINA GABETO TOSCANO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 938, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência em razão da necessidade produção de prova. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais proposta por beneficiária em desfavor de plano de saúde, cujo ponto controvertido é a obrigatoriedade de cobertura de gastroplastia (cirurgia bariátrica) em portadora de Índice de Massa Corpórea inferior a 35kg/m2. A Resolução 2.172/2017 do Conselho Federal de Medicina - que reconhece a cirurgia metabólica para o tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2, sem resposta ao tratamento clínico convencional, como técnica não experimental de alto risco e complexidade - estabelece a necessidade de indicação cirúrgica por 2 médicos especialistas em endocrinologia, in verbis: “ANEXO DA RESOLUÇÃO CFM No 2.172/2017 INDICAÇÃO PARA CIRURGIA A indicação cirúrgica do paciente deve ser feita obrigatoriamente por 2 médicos especialistas em endocrinologia, mediante parecer fundamentado atestando a refratariedade ao tratamento clínico otimizado com uso de antidiabéticos orais e/ou injetáveis e com mudanças no estilo de vida. ELEGIBILIDADE PARA A CIRURGIA São considerados critérios essenciais para indicação de cirurgia metabólica para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, para pacientes com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2 (o paciente deverá preencher todos os critérios abaixo): 1. pacientes com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2; 2. idade mínima de 30 anos e máxima de 70 anos; 3. pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) com menos de 10 anos de história da doença; 4. refratariedade ao tratamento clínico, caracterizada quando o paciente não obtiver controle metabólico após acompanhamento regular com endocrinologista por no mínimo dois anos, abrangendo mudanças no estilo de vida, com dieta e exercícios físicos, além do tratamento clínico com antidiabéticos orais e/ou injetáveis; 5. pacientes que não tenham contraindicações para o procedimento cirúrgico proposto.” Dessa forma, faculto à autora/apelada a apresentação de 2 (dois) pareceres nos termos da Resolução 2.172/2017 do Conselho Federal de Medicina. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Apresentados os pareceres, intime-se o apelante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator